Tribunal: STF
Processo: HC 205656
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. A defesa de Antônio Firmo de Andrade impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art. 159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos. 



    2. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP.



    3. Esta esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir pela incidência da Súmula 182/STJ, uma vez que não houve impugnação específica acerca da aplicação da Súmula 280/STF. 



    4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    (AREsp 1.760.661 AgRg EDcl, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese: a anulação do ”processo ora em anexo até o momento do julgamento do agravo interno interposto, para que os advogados do paciente possam contribuir como queiram com o referido recurso” em virtude da ausência de inclusão em pauta do julgamento do agravo regimental interposto no Superior Tribunal de Justiça e a consequente intimação dos defensores do paciente.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão a parte impetrante.



    Inicialmente, quanto à alegada nulidade decorrente da ausência de inclusão em pauta do julgamento do agravo regimental interposto no Superior Tribunal de Justiça, assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça (grifei):



    Inicialmente, cabe ressaltar que a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, independe de inclusão em pauta. Ademais, o art. 159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos. 



    Desse modo, não há se falar em intimação da defesa para sustentação oral na sessão de julgamento do presente agravo regimental, o que não configura cerceamento de defesa. 



    Entendimento este corroborado pela jurisprudência desta Suprema Corte em casos fronteiriços, nesse sentido cito os seguintes acórdãos (HC 205.228 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DE AGRAVO OU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO. DESNECESSIDADE. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que “os Regimentos Internos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em seus arts. 83, § 1º, inciso VI, e 185, respectivamente, preveem que o julgamento dos embargos de declaração independe de pauta, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo por ausência de intimação da pauta” (HC 189.319 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.11.2020). 



    2. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 



    3. Esta Suprema Corte entende que “O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015” (RE 1.303.702 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.4.2021). 



    4. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



    5. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 



    6. Embargos de declaração rejeitados.



    (RHC 166.434 AgR ED, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVODISCIPLINAR. DIREITO DE LOCOMOÇÃO NÃO VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O julgamento de agravo regimental mediante a apresentação do recurso em mesa não viola o direito à ampla defesa. 



    2. A instauração de procedimento disciplinar não implica qualquer cerceio à liberdade de locomoção passível de ser corrigido na via do habeas corpus.



    3. Recurso a que se nega provimento. 



    (HC 124.319 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APRESENTAÇÃO DIRETA EM MESA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE NO MOMENTO OPORTUNO. SÚMULA 289/STF. 



    1. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o agravo regimental é apresentado diretamente em mesa, não havendo necessidade de intimação das partes. Precedentes. 



    2. A análise do recurso extraordinário é de ser realizada no momento oportuno, não ficando seu exame superado pelo provimento do agravo. Incidência no caso a Súmula 289/STF. 



    3. Embargos declaratórios acolhidos tão-somente para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo.



    (RE 595.573 AgR ED, ministro Ayres Britto - grifei)



    Ademais, verifica-se que o ato dito coator não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber), especialmente pela ausência de previsão legal de sustentação oral no caso.



    3. Em face do exposto, , indefiro o presente pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator